Tribunal: TJSP
Processo: 1116327-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000945784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116327-41.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GUILHERME BARBOZA CARNEIRO DE SOUZA LEITE, é apelado KSM
REALTY
I
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
2

APELAÇÃO
1116327-41.2019.8.26.0100
APELANTE
Guilherme Barboza Carneiro de Souza Leite
APELADO
Ksm Realty I Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia
COMARCA
São Paulo 35a Vara Cível Central
VOTO No 38.774
EMENTA Ação de cobrança de comissão de
corretagem.
Nulidade
de
sentença
não
verificada.
Elementos
informativos que indicavam não ter o autor atuado como corretor, nas
no seu próprio interesse com a finalidade de participar como sócio de
projeto de negócio com empresa estrangeira. Descabimento, nesse
contexto, da comissão de corretagem. Recurso improvido.

Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente ação de cobrança de comissão de corretagem.
O autor pede seja anulada a sentença ou julgada
procedente a ação.
Para tanto o apelante afirma que o julgamento
antecipado o impediu de produzir provas de seu interesse, isto é, a oitiva de
testemunhas que comprovariam que o negócio realizado entre o apelado e
terceiro apenas se efetivou em razão da aproximação promovida pelo
recorrente, assim como que não houve recusa da proposta em setembro de
2015, mas mera suspensão das negociações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
3
Ao lado disso o autor assevera que para bem
elucidar os pontos controvertidos se fazia necessária exibição dos
documentos referentes à contratação do empreendimento “Praia da Grama”,
negócio esse realizado entre o recorrido e terceiro.
A isso o apelante acrescenta que fora ele o
responsável pela apresentação e aproximação dos contratantes, tendo
assim agido na função de corretor, eis que atuou a favor dos interesses do
apelado, o que impunha reconhecer devido o pagamento da comissão de
corretagem.
Recurso regularmente processado e respondido,
tendo sido preconizado o não conhecimento de uma das alegações do
apelante.
É o relatório.
I O apelado afirma que se trata de inovação
recursal a alegação de que não houve recusa da proposta, mas mera
suspensão das negociações em setembro de 2015, motivo pelo qual em
respeito ao artigo 1.013 do CPC de tal afirmação a Corte não poderia
conhecer.
O fato, contudo, é que na petição inicial o autor
isso já havia alegado.
Confira-se:
“36. Todavia, em razão dos problemas políticos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
4
pelos quais o Brasil passava à época que geravam enorme insegurança
no mercado os representantes do KSM informaram ao Autor que seria
necessário aguardar a estabilização do mercado antes de concluir o
negócio.
(...)
38. Assim, em 15.09.2015, o SR. GUILHERME
encaminhou um novo e-mail ao SR. FERNANDO com os representantes
do KSM, SRS. OSCAR e JORGE, em cópia , informando que a situação do
Brasil estava instável e todos os negócios estavam parados naquele
momento (doc. 23).
39. Contudo, conforme se denota do e-mail, o
Autor fez questão de frisar que os investidores brasileiros estavam muito
empolgados com a ideia de importação do projeto, a fim de que a
WAVEGARDEN não desistisse da ideia de investir no Brasil.”
Logo, não há sentido na afirmação do apelado de
que o recorrente está a inovar suas alegações.
II A lei processual admite o julgamento antecipado
quando não houver necessidade de produção de outras provas (artigo 355),
bem como autoriza o Juiz a dispensar as provas inúteis ou impertinentes
(artigo 370).
Pois em concreto esse era o quadro que se
apresentava, já que como se vê dos termos da sentença a prova oral se
mostrava rigorosamente impertinente.
Isso porque os fatos que interessavam ao
julgamento já estavam suficientemente revelados pelos documentos e
informações apresentados pelas partes, cabendo lembrar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
5
comunicação entre elas se deu basicamente por e-mails, esses já
reproduzidos nos autos, e que a demanda versava sobre fatos ocorridos há
sete anos, mostrando-se contraproducente nesse contexto a oitiva de
testemunhas.
Por outro lado, não havia mesmo necessidade de
se determinar que o réu apresentasse “todos os documentos referentes à
contratação e elaboração do empreendimento 'PRAIA DA GRAMA'”,
inclusive aqueles que se encontravam ao abrigo de acordo de
confidencialidade com terceiro, eis que para o deslinde do feito o que
verdadeiramente importava era aferir se ocorrera intermediação, o que como
se viu podia ser perquirido à vista dos elementos informativos já presentes
nos autos.
Não se justifica, pois, a anulação da sentença.
III A ação foi aforada sob a assertiva de que o
autor é “um empresário, empreendedor, que sempre está em busca de
novas oportunidades de negócios, em diversos ramos de atividade” e que
“acompanhando as recentes inovações no mercado de ondas artificiais, o
SR. GUILHERME tomou conhecimento do projeto que estava sendo
desenvolvido pela WAVEGARDEN, uma empresa internacional de
engenharia, sediada em San Sebastian (Espanha), dedicada à pesquisa,
design, fabricação, instalação e operação de sistemas de geração de ondas
e lagoas de surf” (fls. 2)
O requerente narrou que após alguns anos
acompanhando o projeto de sistema de geração de ondas artificiais entrou
em contato com o departamento comercial daquela empresa espanhola e
“demonstrou seu interesse em trazer o projeto desenvolvido pela empresa
para o Brasil” (fls. 3), o que após diversas tratativas culminou na assinatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
6
de um “Non-Disclosure Agreement” e na permissão para que o autor
visitasse o “Demo Center” da empresa.
Assim, com informações detalhadas a respeito do
funcionamento do projeto e após novas visitas aos parques da empresa
espanhola, o autor procurou os sócios do fundo de investimento demandado
e lhe apresentou a proposta de negócio, passando então a atuar em favor
de seus interesses frente à empresa estrangeira.
Contudo, em setembro de 2015 as negociações
foram suspensas devido ao cenário econômico nacional e em meados de
2018 o autor foi surpreendido com a informação de que paralelamente o réu
e a empresa espanhola haviam realizado o negócio por ele proposto, isto é,
a construção de uma praia artificial em empreendimento imobiliário de alto
padrão no interior do Estado.
Sob tal exposição o promovente pediu fosse o
referido fundo de investimento condenado a exibir os documentos
pertinentes ao negócio realizado com a empresa espanhola, assim como a
lhe pagar comissão de corretagem no importe de 6% do valor daquele
contrato.
O réu em defesa apontou a existência de acordo
de confidencialidade, o que o impedia de exibir os documentos em questão,
e ao lado disso enfatizou que o autor não era corretor, jamais se apresentou
como tal, nem foi contratado para assim atuar, eis que se identificou como
empresário interessado em participar do negócio juntamente com o
contestante e a empresa estrangeira.
A isso o demandado acrescentou que o projeto
“Praia da Grama” não coincide com o inicialmente proposto pelo autor e que,
ademais, a intermediação que resultou na concretização de tal projeto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
7
realizada pelo promovente, mas por terceiro.
O Juiz colheu a réplica e ao final reputou
improcedente a ação.
Pois em que pese o inconformismo do recorrente
com tal desfecho, assim havia mesmo de ser.
Consoante o artigo 722 do Código Civil, “pelo
contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de
mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência,
obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as
instruções recebidas”.
O fato objetivo, contudo, é que restou revelado
que não era essa a natureza da relação entre as partes.
Isso porque, como ressaltou o sentenciante, a
partir da própria narrativa da petição inicial se podia concluir que nas
tratativas com a empresa espanhola o autor não agia subordinado aos
interesses do demandado e segundo as instruções passadas por ele, já que
se portava como partícipe naquele negócio, tanto que se referia aos
dirigentes do fundo do investimento como sendo seus sócios.
Realmente, das tratativas havidas entre as partes
era possível inferir que o autor não atuou como intermediário, mas almejava
figurar como um investidor no negócio a ser realizado com o fundo de
investimento e a empresa estrangeira.
Tanto assim que ele mesmo informou que tivera
interesse despertado pela atuação da empresa Wavegarden e então a
procurou por sua conta e risco, tendo inclusive viajado às suas próprias
expensas à Espanha em 2013 e ao País de Gales em 2015, dando, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
8
início a uma relação pessoal com a referida empresa espanhola (fls. 5).
Ainda segundo revelou, apenas posteriormente,
com o objetivo de “apresentar uma oportunidade de negócio inovadora, para
uma possível implantação do sistema da WAVEGARDEN no Brasil, pelo
KSM”, ele procurou os sócios do fundo de investimento “pois já tinha
conhecimento da sua atuação no setor imobiliário e acreditava que a
empresa/fundo teria capacidade técnica e financeira para desenvolver o
projeto em São Paulo”.
Ora, é cediço que a comissão de corretagem é
devida em razão da existência de um contrato entre as partes, verbal ou
escrito, que possui como pressuposto de existência um acordo bilateral de
vontades.
Logo, a atuação não encomendada de um dos
sujeitos não é capaz de obrigar o outro ao pagamento de comissão.
Pois no caso concreto foi essa situação que se
revelou, isto é, o autor agiu em seu próprio interesse ao estabelecer uma
relação pessoal com a empresa espanhola e, posteriormente, também em
seu próprio interesse procurou os sócios do fundo de investimento no intuito
de tentar “trazer o projeto desenvolvido pela empresa para o Brasil”.
Não se podia disso extrair a conclusão de que a
relação entre apelante e apelado era de corretagem, o que tornava então
indevida a comissão reclamada a tal título, constatação em nada afetada
pela alegação de que o negócio entre o demandado e a empresa
estrangeira depois foi celebrado, já que nada indicava ter assim ocorrido
agora graças à intermediação do autor.
Em suma, não se justifica a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
9
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC agrava-se a
condenação do recorrente em honorários advocatícios, que passa a 15% do
valor da causa.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator